Tribunal: STJ
Processo: 5001930-07.2024.4.04.7201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059516 - RS (2025/0372053-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WAYMOR KEINEN
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52863582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: dd466d22-22f9-4743-b714-7bbbd4cf7733

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059516 - RS (2025/0372053-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WAYMOR KEINEN
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WAYMOR KEINEN contra a
decisão por mim proferida, por meio da qual não conheci do respectivo agravo em
recurso especial (fls. 240/241).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (
,
Súmula 182/STJ)
uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o trago
ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA51995295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2025 18:27:51
Código de Controle do Documento: 946a78f1-1f7f-41ed-9e89-7fafda59d437

Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos, inclusive
de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes meras
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro
óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
25/9/2025)
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4a REGIÃO para não admitir o apelo nobre.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu do
ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e
provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de
aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual,
seria exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio
da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o
o do CPP).
art. 3
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que,
para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua
não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de
demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a
(AgRg no
questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.024.908/SP,
14/2/2023)
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51995295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2025 18:27:51
Código de Controle do Documento: 946a78f1-1f7f-41ed-9e89-7fafda59d437

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.059.516 / RS
Número Registro: 2025/0372053-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50019300720244047201
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WAYMOR KEINEN
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WAYMOR KEINEN
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52845751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:39
Código de Controle do Documento: 83949474-5e33-4ff7-acae-bfe0a1f118f0

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:39
Código de Controle do Documento: 83949474-5e33-4ff7-acae-bfe0a1f118f0